Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EVICÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE CONTRATO DE PERMUTA. PERDA DO BEM RECEBIDO EM PERMUTA PELOS AUTORES EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVALIDAÇÃO REFLEXA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EVICÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 447 E 450 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DOS AUTORES PARA POSTULAREM A REPARAÇÃO PELOS EFEITOS DA EVICÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM PARA TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 489, § 1o, I a VI, do CPC, ao estabelecer os parâmetros para válida fundamentação, entre eles o de justificar a existência de distinção ou a superação do entendimento jurisprudencial, impõe ao juiz que lance os alicerces da compreensão que alcançou após exame dos autos e consideração das alegações aduzidas pelos litigantes. 1.1 Inexiste vício de fundamentação quando consta expressamente das razões de decidir postas na sentença recorrida os motivos pelos quais certificou o magistrado de primeira instância a inaplicabilidade dos precedentes que trouxera o autor em apoio a sua tese. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O Código Civil preceitua que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção (art. 447 do Código Civil). 2.1 Caso concreto em que, constatada a perda da propriedade do imóvel recebido em permuta pelos autores, em razão de invalidação reflexa do negócio jurídico celebrado com o réu por decisão judicial transitada em julgado, configurada está a evicção, a ensejar a responsabilização do requerido pelos seus efeitos, nos termos do que dispõe o art. 450 do Código Civil.
3. Não encontra amparo nos elementos de prova carreados aos autos as alegações acerca da ausência de legitimidade dos autores para postular a reparação pelos prejuízos decorrentes da evicção, em razão de suposta transferência da propriedade do bem para terceiro em momento anterior à sua perda. 3.1 Conquanto inicialmente registrado o imóvel objeto da presente controvérsia em nome da filha dos requerentes, tendo ela outorgado posterior procuração em causa própria em benefício da parte autora conferindo-lhe poderes para dispor livremente do bem, é de se concluir não ter havido efetiva transferência de direitos sobre a coisa.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, o que foi empreendido pelo juízo sentenciante.
6. Não há que se falar em majoração da multa por litigância de má-fé quando o montante arbitrado pelo pronunciamento judicial vergastado se revela suficiente para repreender a conduta processual adotada pela parte autora, sem acarretar enriquecimento injustificado da parte adversa.
7. Recurso conhecido e desprovido.